Tribunal: TCU
Processo: 004.544/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 8682/2019-TCU-Segunda Câmara , que examinou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. sobrestar os presentes autos até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) a respeito do Agravo de Instrumento 100884-35.2020.4.01.0000; 9.2. determinar que a Serur em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promova o acompanhamento sobre o deslinde do Agravo de Instrumento 100884-35.2020.4.01.0000; 9.3. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.